Tribunal: TCU
Processo: 008.565/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DENÚNCIA. Possível não publicação das nomeações de servidores contratados (concursados e comissionados)

Inteiro teor:
Acórdão 2980/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci/SP), relativas à ausência de publicação das nomeações e exonerações dos empregados da autarquia na imprensa oficial, especificamente no Diário Oficial da União (DOU); Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que em relação aos atos de admissão e dispensa de empregados públicos federais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a exigência de publicação no DOU não se equipara àquela aplicável aos atos de nomeação e exoneração de servidores estatutários, em razão da inexistência de previsão legal específica que imponha tal obrigatoriedade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103 da Resolução TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 17), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 008.565/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.